Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-13.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002299-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Locação de Móvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), ENBASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 42.451.274/0001-47 (AGRAVANTE), GUSTAVO FERNANDES ALVES - CPF: 012.461.471-06 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA TURAZZI LTDA - CNPJ: 25.349.483/0001-65 (AGRAVADO), IRINEU CARLOS TURAZZI - CPF: 820.383.251-20 (AGRAVADO), PAULINHO EDUARDO RIBEIRO FERREIRA - CPF: 615.154.770-53 (AGRAVANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO –– AUSÊNCIA DE GARANTIA - AMEAÇA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO COMPROVADA - OBSERVÂNCIA DO ART. 919, §1º DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos à execução somente têm caráter suspensivo se presentes, cumulativamente, os requisitos

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, ausente um dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC não deve ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002299-13.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: PAULINHO EDUARDO RIBEIRO FERREIRA, GUSTAVO FERNANDES ALVES, ENBASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

AGRAVADO: IRINEU CARLOS TURAZZI E AGROPECUARIA TURAZZI LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULINHO EDUARDO RIBEIRO FERREIRA, GUSTAVO FERNANDES ALVES, ENBASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Embargos à Execução 1048258-15.2023.8.11.0041 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Os agravantes sustentam que solicitou o recebimento dos embargos à execução no seu efeito suspensivo, já que nos autos principais há a ocorrência incontestável da exceção do contrato não cumprido, uma vez que apresentou os cheques todos em um só momento, descumprindo cláusula contratual que fez por causar dano ao executado; além do mais, há sensível execução excessiva, com aplicação de multa que não poderia ser executada; elenca que tem o direito à ampla defesa e do contraditório até que se comprove efetivamente a dívida, validade do título executivo, sejam avaliadas as teses e provas do processo para sim seja exarada sentença, que deverá ser transitada em julgado no processo executório, para só então haver os procedimentos expropriatórios; seguir uma execução com vultuosa quantia sem ter a certeza da sua força executiva e sem avaliar as teses e argumentos (após produção de provas de forma exauriente) traz o periculum in mora de sofrer execução forçada e constrição de patrimônio indevido, inclusive a possibilidade de inviabilizar a empresa, o que deve o judiciário ter a cautela devida a evitar a força estatal desproporcional e sem razão, mesmo porque está se discutindo no processo principal a culpa e atitudes contrarias ao contrato, que é o que funda a execução promovidos pela agravada; fundamenta que deu como pagamento cheques para o pagamento da locação dos equipamentos fornecidos pela embargada, no entanto, o embargado descumpriu com o contrato descontando os cheques antes do prazo pactuado; salienta assim a probabilidade do direito e o risco de perigo da demora, já que pode prejudicar suas atividades; por fim, requer a concessão liminar para deferir o efeito suspensivo aos embargos, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada alega ausência de dialeticidade recursal e não conhecimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimados os agravantes para se manifestarem quanto a preliminar, requerem o prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULINHO EDUARDO RIBEIRO FERREIRA, GUSTAVO FERNANDES ALVES, ENBASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Embargos à Execução 1048258-15.2023.8.11.0041 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

De início, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, porquanto as razões do recurso rebatem os fundamentos da decisão.

De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada assim constou:
“No caso, em que pese os argumentos expendidos na petição inicial, verifica-se que os embargantes não garantiram a execução, pelo que, ausente um dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC/15”.

No caso dos autos, verifica-se que os agravantes sequer rebatem o fundamento da decisão quanto a ausência de garantia a execução, imprescindível para análise do efeito suspensivo.

Ademais, não há a possibilidade de reforma da decisão diante da ausência de demonstração efetiva do prejuízo irreparável e risco a atividade da empresa, bem como a ausência de probabilidade do direito consoante exigido pelo artigo 919, § 1º do CPC, o que impossibilita a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

O artigo 919, §1º dispõe que:

“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Todavia, a existência de “grave dano de difícil ou incerta reparação” não restou comprovada, já que não ocorre apenas em razão do regular processamento da execução, e, justamente por isso, incabível a concessão do efeito suspensivo aos embargos, nesta seara recursal.

Isso porque,
“o

magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo”
(AgRg no AREsp 584.200/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 15/12/2014).

Há nas razões dos embargos à execução, diversas matérias que demandam dilação probatória, não podendo se supor nesta seara recursal que o pedido será deferido ou indeferido.

Assim, tais alegações, por si só, não constituem em relevante fundamento para sustar o andamento da lide executiva, sendo alegação usual e recorrente na maioria dos embargos.

Ademais, a agravante não logrou demonstrar, neste juízo perfunctório, que o prosseguimento da ação de execução lhe causará lesão de difícil reparação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS INDISPENSÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 919 do CPC prevê que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo (“caput”), mas o brado legal cogente poderá sofrer atenuação “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (§1º). 2. Os fundamentos recursais se mostram em descompasso à orientação do eg. STJ quanto à matéria, não sendo possível verificar qualquer aspecto de nulidade/abusividade nas disposições da CCB que ampara a execução, e não há demonstração pertinente de que a continuidade do feito executivo provocará dano enorme ou irreparável aos embargantes/excetuados.
(N.U 1003765-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DA EXECUÇÃO. - O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e somente será deferido se demonstrada a relevância dos fundamentos, perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação e garantia da execução”.
(TJ-MG - AI: 10528170001531001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 22/05/0017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DA EXECUÇÃO. - O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e somente será deferido se demonstrada a relevância dos fundamentos, perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação e garantia da execução”.
(TJ-MG - AI: 10528170001531001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 22/05/0017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2017).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCEÇÃO - REQUISITOS ARTIGO 919, § 1º, DO CPC NÃO ATENDIDOS - EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo - Cabe ao embargante, ao requerer seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, demonstrar, cumulativamente, a relevância dos seus fundamentos, além de comprovar que o prosseguimento da execução pode resultar em um grave dano de difícil ou incerta reparação, bem como, ainda, estar garantido o Juízo - No presente caso os agravantes não preencheram os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução - Decisão mantida - Recurso não provido”.
(TJ-MG - AI: 10000180931974001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018).

Portanto, não preenchidos cumulativamente os requisitos do art. 919, §1º do CPC, não se justifica a concessão do efeito suspensivo pretendido, devendo a decisão ser mantida em seus termos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024